Tribunal: TJBA
Processo: 8044105-76.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044105-76.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO FIGUEREDO ROCHA

Advogado(s)
:
FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
IMPETRANTE QUE NÃO PERCEBE VERBA A ESTE TÍTULO
.

I
- O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

II - o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

III - Do exame dos autos, em especial do comprovante de pagamento constante do ID
23103594
,
não se
verifica que a Impetrante recebe a parcela denominada “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”,
de modo que não há que se falar em qualquer dedução a este título.

VI -
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8044105-76.2021.8.05.0000
impetrado por
MARIA DA CONCEICAO FIGUEREDO ROCHA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONCEDER
A SEGURANÇA
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)